Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. LEGALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a legalidade da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021 e fixou os valores devidos aos exequentes, conforme cálculo da contadoria judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, é legítima a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito — já composto por principal, correção monetária e juros de mora — ou se tal metodologia implicaria anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico.
III. Razões de decidir
3. A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, estabelece a Taxa Selic como único índice para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nos débitos judiciais da Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, atualizada pela Resolução no 482/2022, dispõe que a Selic incidirá de forma simples sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, compreendendo o principal atualizado e os juros vencidos até então, sem configurar anatocismo.
5. A sistemática adotada representa mera sucessão de critérios legais e não a cumulação de encargos financeiros, sendo a Selic aplicada prospectivamente a partir da vigência da EC no 113/2021.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a metodologia de cálculo observada pela contadoria judicial está em consonância com os parâmetros legais e constitucionais, afastando-se alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Acórdãos 1905164 e 1899434).
7. A mera tramitação da ADI 7435 no STF, bem como o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1349, não implica suspensão automática dos processos em curso nem invalida a norma vigente, ante a ausência de decisão cautelar com tal efeito.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_____________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022); CPC, art. 535, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905164, 0712846-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJE 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1899434, 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJE 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1636088, 0720570-28.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27.10.2022, DJE 06.12.2022.